Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706573-25.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: IREMAR AIRES AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por G44 Brasil S/A (Ré) em face da r. sentença (ID 23584066) que, nos autos da Ação Monitória manejada por Iremar Aires Aguiar (Autor), extinguiu o processo por ausência de interesse processual. A Apelante, G44 Brasil S/A, deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 23584070). Recebido o feito, verifiquei que a Ré/Apelante é pessoa jurídica, de modo que sequer há presunção de veracidade da afirmação de hipossuficiência feita nas razões recursais. Assim, determinei que, em 5 (cinco) dias, juntasse comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declaração de imposto de renda, além de outros documentos que demonstrassem que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 23817641). Em resposta, a Ré colacionou documentos (IDs 24036829 a 24036833). Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Logo, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da pessoa jurídica impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor da empresa. No caso em análise, a empresa Requerida apresentou documentos a fim de demonstrar o bloqueio de contas, a restrição a veículos e extratos de uma conta corrente mantida no Banco Bradesco (IDs 23584072, 23584073, 23584074, 23584076, 23584077). Instada a colacionar comprovação da hipossuficiência, a Ré acostou ao feito, ainda, o saldo de uma conta corrente mantida na Caixa Econômica Federal, demonstrando a inatividade financeira, e a declaração de faturamento dos meses de janeiro e fevereiro de 2021 (IDs 24036830 a 24036833). De fato, os documentos acostados ao feito comprovam o bloqueio de R$14.362,30 (quatorze mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) da conta de Joselita de Brito de Escobar (ID 23584073), representante legal da pessoa jurídica ora Requerida, assim como de 3 (três) veículos de propriedade dela (ID 23584072, fl. 1), além de diversos outros automóveis de propriedade da Ré e de empresas do mesmo grupo (ID 23584072, fls. 3/8). Os extratos relativos à conta no 2747/0042222-3 no Banco Bradesco e da conta no 3638/003/00000622-1 junto à Caixa Econômica Federal demonstram a redução da movimentação bancária e a inexistência de saldo (IDs 23584076, 24036830 a 24036832). Todavia, ressalto que esses extratos bancários, conquanto indiquem a inexistência de saldo ao final de cada mês, registram movimentações de quantias vultosas, assim como a presença de rubricas referentes a aplicações – acerca das quais não há qualquer informação nos autos –, além de diversos envios de valores a outras contas titularizadas pela própria G44 Brasil S/A e à ZenCard Soluções em Pagamentos, responsável pela captação dos aportes e distribuição dos lucros (ID 23584076). Da mesma forma, a declaração de ausência de faturamento dos meses de janeiro e fevereiro de 2021 não é suficiente para mitigar as provas das movimentações bancárias anteriores, que denotam lucros na ordem dos milhões de reais. Destaco que, diante desse cenário, o fato de as contas bancárias aparentemente encontrarem-se zeradas não prejudica a possível existência de outros bens de grande monta, em nome da empresa Requerida, condição que afastaria o direito ao benefício postulado. Como se infere, não há provas nos autos que permitam concluir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas da Apelação Cível. Impende ressaltar, ainda, que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do país. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Ré/Apelante para arcar com os custos do ajuizamento da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Ré/Apelante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator